Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MENSURAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MONTANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO CONDENATÓRIO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). APURAÇÃO DO DEVIDO. PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DÉBITO. REALIZADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXECUTIVO. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DEPÓSITO DO DEVIDO NO PRAZO LEGALMENTE ASSINALADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fixada a verba honorária de sucumbência em quantia certa, porquanto arbitrada com lastro na equidade, a correção monetária incidirá sobre o montante desde o arbitramento, pois demarca o momento a partir de quando passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original, e, outrossim, consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16).
2. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto, não incorrendo nessa situação a parte executada que, intimada, deposita em juízo o débito que reconhece e avia impugnação demandando a afirmação de excesso de execução que, ao final, é reconhecido, com a extinção da pretensão executória que lhe fora direcionada (CPC. Art. 77, IV e §2o).
3. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários recursais. Unânime.